Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-72.2021.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelos ora embargados. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.